Tribunal: TJDFT
Processo: 0071082-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0071082-10.2009.8.07.0001 APELANTE: AECIO CORDEIRO NEVES, ANTONIO LUIZ BOHNERT, ANTONIO TADEU BANDEIRA DOS SANTOS, CLEIDA MARIA SILVA ARAUJO, ELIANE PUCHE IZQUIERDO, ELIANE TEIXEIRA CANTELLE, JOSE RUY BLANCO GOGIA, MANOEL JOSE PEREIRA DIAS, MARIA APARECIDA GRENDENE DE SOUZA, PAULO FERNANDES, FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS APELADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS, AECIO CORDEIRO NEVES, ANTONIO LUIZ BOHNERT, ANTONIO TADEU BANDEIRA DOS SANTOS, CLEIDA MARIA SILVA ARAUJO, ELIANE PUCHE IZQUIERDO, ELIANE TEIXEIRA CANTELLE, JOSE RUY BLANCO GOGIA, MANOEL JOSE PEREIRA DIAS, MARIA APARECIDA GRENDENE DE SOUZA, PAULO FERNANDES DESPACHO À Secretaria, para que proceda à digitalização das peças processuais, a partir da folha 268 até 1.098, conforme requerido no id 14208559. Após, conclusos. Brasília, 25/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR